Tribunal: STF
Processo: HC 244381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. 3. É sabido que, no processo judicial, os recursos ostentam caráter dialético, razão por que o recorrente deve, nas razões recursais, enfrentar os fundamentos da decisão de que recorre. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe 1º.9.2020). 6. Agravo não conhecido.